Tribunal: TJMT
Processo: 1012378-90.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012378-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 038.506.901-48 (PACIENTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 038.506.901-48 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVONILDO DA MATA BARRETO - CPF: 776.365.385-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES – PRISÃO DOMICILIAR DECRETADA

–
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL – APREENSÃO DE 50 GRAMAS DE MACONHA DIVIDIDAS EM PORÇÕES, MUNIÇÕES, ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E DOCUMENTOS DE POSSÍVEIS USUÁRIOS DE DROGA –
2)

CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– NECESSIDADE DA PACIENTE SAIR DE CASA PARA PROVER SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS MENORES (13 E 10 ANOS DE IDADE) –
IMPOSSIBILIDADE
– DECLARAÇÃO DA ACUSADA NA POLÍCIA DE QUE EXERCE ATIVIDADE DE MANICURE EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, RECEBE BOLSA FAMÍLIA E PENSÃO DOS FILHOS – PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA –
ORDEM DENEGADA.

1.
Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da prisão domiciliar da paciente para o resguardo da ordem pública, quando concretamente justificada pelo
modus operandi
utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes, descortinado após investigação policial onde se confirmou os indícios da autoria diante da apreensão de arma de fogo, munição e quantidade de droga fracionada, além de documentos de terceiros sugerindo ser de usuários, decreto que atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, situação que viola a ordem pública.

2.
Não prospera a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP, quando há nos autos declaração da própria acusada de que recebe o benefício do bolsa família, pensão dos filhos e sua atividade profissional (manicure) é exercida em sua própria residência.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA (OAB-MT 26.452) e outros, em favor de
DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS
, presa em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito
(
artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 § 1º da Lei 10.826/03
), tendo como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114262).

O impetrante alega, em síntese, que
a paciente encontra-se presa por força de prisão domiciliar
(art. 318, II e V, do CPP), a qual tem permissão apenas de sair de sua residência em caso de enfermidade.

Sem aprofundar na questão, a impetrante exalta que na audiência de custódia o ministério público falou depois da defesa.

Sustenta que a prisão domiciliar mostra-se incabível e exagerada, e vem causando prejuízos para a paciente e seus filhos, que ao caso são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Destaca que a prisão domiciliar impede a beneficiária de gerar seu sustento pois
“...a determinação de ficar segregada em sua residência com seus dois filhos,
sem ter um terceiro que a auxilie na manutenção dos mantimentos básicos para a casa, a situação foi e está se agravando, visto que a Sra. Divina está impossibilitada de sair para trabalhar.
”
(pag. 07-PDF)
.

Ainda,
sustenta que a prisão domiciliar aplicada pelo juízo de origem não encontra-se devidamente fundamentada, devendo ser revogada,
justificando
verbis:

“Portanto, devendo tal decisão ser cassada em razão de
não haver elementos mínimos no pedido que comportem a decretação da prisão preventiva convertida em domiciliar
. E ainda, por grave violação aos mandamentos constitucionais.”
(pag. 10-PDF).

Requer
a concessão da ordem
de
habeas corpus
, a fim de que seja:
a)
Revogada a prisão domiciliar decretada em desfavor da beneficiária DIVINA por ausência de fundamentação idônea ou,
b)
Seja aplicada as medidas cautelares do artigo 319 do CPP para que a paciente possa trabalhar e promover seu sustento e de seus filhos menores.

A liminar foi indeferida (pag. 48/55-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 64/67-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem
(pag. 70/74-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que
permita a revogação da prisão domiciliar de

DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS decretada
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito
, alegando ausência de fundamentação idônea para sua manutenção, justificando que no caso as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, são suficientes.

Primeiramente
, embora a defesa tenha argumentado que na fase da audiência de custódia o Ministério Público teve a palavra depois da defesa, invertendo a ordem de preferência, em que deveria o MP ser ouvido antes da defesa da paciente, merce destaque precedentes da Quinta Turma do STJ na medida que
“...Se mesmo a ausência de realização da audiência de custódia não levaria, por si só, à revogação da prisão, eventual irregularidade na inversão da ordem de oitiva das partes, por sua vez, não pode conduzir a tal efeito. Ademais, cabe ressaltar que não foi demonstrado pela defesa de que modo a referida inversão trouxe prejuízos ao acusado...”
(HC: 435635 SP 2018/0024428-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018).

Desse modo, a mingua de qualquer demonstração de prejuízo pela defesa, não há mácula, nesse tocante, a legitimar a simples alegação feita sem apontamento concreto de ilegalidade.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR OU SUA CONVERSÃO PARA AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

A inicial ataca dois pontos da decisão originária, que decretou a prisão domiciliar à paciente,
sendo o primeiro
a revogação da prisão decretada em desfavor da beneficiária alegando ausência de fundamentação idônea para a prisão;
o segundo
(pleito alternativo),
visa a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do CPP, tendo em vista que, com a prisão domiciliar imposta, não consegue prover seu sustento e de seus filhos menores
(Certidão de Nascimento pags. 28 e 29-PDF).

De acordo com as informações constante nos autos, ressai que da a paciente DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, foi presa em flagrante delito juntamente com seu companheiro IVONILDO DA MATA BARRETO, em razão da prática dos delitos tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03.

Ressai que
o núcleo investigativo operacional da cidade de Alta Araguaia
, em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por juízo competente logrou exito em localizar na residência da paciente:

-
01 (um) simulacro de pistola de cor preta;

- 01 (um) revolver de calibre 38, cromado, com numeração suprimida
e;

- 50g de substância esverdeada aparentando ser maconha.

A audiência de custódia foi realizada e em consonância com o requerimento ministerial foram convertidas as prisões em flagrante em preventiva, concedendo ainda a flagranteda DIVINA a prisão domiciliar, considerando possuir filho menor de 12 (doze) anos, tudo nos seguintes termos.

Ao decretar a prisão domiciliar o magistrado sustentou a existência da
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
,
consubstanciado no elementos e indícios colhidos em sede policial, bem como asseverando que
, embora tenha sido realizada apreensão de pouca quantidade de droga, a mesma foi encontradas divididas em pequenas porções
,
e no local também encontrada uma arma de fogo e documentos pessoais possivelmente de usuários apreendidos por conta de dívidas
,
observando que tais objetos foram encontrados em local de fácil acesso na residência
, registrando ainda que a paciente não demonstrou exercer ocupação lícita, sugerindo que ambos faziam do tráfico seu meio de vida (pag. 21/27-PDF).

Verbi
s a decisão atacada:

“No caso em exame, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à segregação cautelar dos flagranteados. Pois vejamos.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante
; boletim de ocorrência; pelo auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Portanto, presente o fumus commissi delicti.

De sua vez, o periculum in libertatis, esta evidenciado pela periculosidade dos agentes. Isso porque,
embora tenha sido apreendido número consideravelmente pequeno de substância entorpecente, estas encontravam-se divididas em pequenas porções, sendo ainda afirmado pelos policiais que realizaram a diligência, que na residência, haviam documentos (carteira de trabalho e cartão magnético) de terceiros, circunstâncias que sugerem a prática do trafico de entorpecentes, já que os documentos pessoais dos usuários, geralmente ficam apreendidos, como forma de garantia do pagamento pelas drogas
comercializadas, prática essa comumente verificada no crime organizado.

Além disso, na residência dos flagranteados,
foram encontradas munições e arma com numeração raspada, o que configura, em tese, o delito do artigo 16, IV, da Lei n. 10.826/2003, cuja natureza hedionda foi reconhecida pela Lei n. 13.964/2019, circunstância de reforça a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social dos agentes
, de modo que a imposição do encarceramento preventivo se afigura como única medida que, nesse momento, pode propiciar a tutela da ordem pública e da tranquilidade desta comunidade.

Assim,
considerando que a residência é de ambos os flagranteados, e que nela foram encontradas as drogas, documentos, arma de fogo e munições, em locais de fácil acesso
(
geladeira, guarda roupas e gaveta da cômoda), sugere-se o conhecimento de ambos dos materiais apreendidos, bem como, a princípio, o envolvimento destes com os crimes em questão, a reforçar a medida excepcional do encarceramento preventiva.

Ademais,
cumpre enfatizar que os autuados não demonstraram exercer qualquer ocupação lícita nesta cidade
,
o que corrobora, neste juízo perfunctório, a tese de que se dedicam a atividades criminosas relacionadas à traficância, como meio de sustento da própria família.

(...)

Outrossim,
presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.

(...)

Todavia, no que tange a ré DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, verifico que há nos autos informação de que possui dois filhos menores, um com 13 (treze) anos de idade e outro com 10 (dez) anos de idade.

Neste ponto, dispoem os incisos II e V doart. 318 do CPP...

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Há que se dizer que as hipóteses previstas no inciso III e V do art. 318 do Código de Processo Penal visa proteger não a própria pessoa segregada, mas sim, as pessoas que dela dependam de forma especial, seja em virtude da idade tenra ou da deficiência.

Nesse contexto, conquanto sérios os fatos imputados à denunciada,
e o risco a que submete aos filhos menores, vez que realiza o comércio de substâncias entorpecentes na residência em que habitam as crianças, tenho que neste momento, as crianças não podem ser privadas dos cuidados de sua genitora.

A preocupação com essa convivência de mãe e filho inspirou a edição do recente Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), norma que estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de princípios e diretrizes para a formulação de políticas públicas para a primeira em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

A prisão domiciliar da mulher com filhos de tenra idade, quando evidenciado que ela era a responsável pelos cuidados com a criação e sustento dos menores,
busca concretizar a prioridade que deve ser dada à primeira infância, em homenagem aos princípios da proteção integral da criança, bem como da prevalência dos seus interesses e da convivência familiar, contemplados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa ordem de ideias, na espécie vertente, verifico que deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da acusada, nos termos do artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos e gestantes foi sustentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP, onde considerou “exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.”

Ante o exposto, SUBSTITUO a prisão preventiva de DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS pela domiciliar, nos termos do art. 318, II e V, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que
a flagranteada NÃO PODE evadir-se de sua residência, salvo para os atendimentos médicos necessários a sua saúde e da infante
.
Se a ré for encontrada pela polícia fora de seu domicílio, informada tal situação nos autos, perderá o benefício
.
”
(Decisão pag. 21/27-PDF).

O juízo singular, informou nos autos (pag. 66-PDF) que nos termos do artigo 316 do CPP, foi feita a reanálise da prisão domiciliar decretada em desfavor a paciente, a qual foi mantida.

Assim, ao que consta dos autos a necessidade da constrição da paciente se faz necessária, em razão, não só do
modus operandi
– onde foram apreendidos documentos de possíveis usuários de droga, arma de fogo com numeração raspada, munições e simulacro de arma de fogo e 50 gramas de maconha
, dentro da casa em que viviam,
não se deu por mera ronda dos policiais nas proximidades ou mera abordagem de rotina
,
mas sim por meio de investigação do núcleo operacional que motivou o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por juízo competente da 2º Vara Cível de Alto Araguaia/MT
,
a requerimento do Delgado de Polícia, nos autos de nº 698-65.2020.811.0020, de modo que a residência da paciente onde foram encontrados os objetos e a droga, e a investigação pela polícia, são indicativos de tráfico de drogas que vinha sendo praticado há algum tempo, indicando recalcitrância.

Com isso fica justificada a medida extrema, por haver elementos concretos do abalo a ordem social, conforme preceitua a doutrina de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, de que
“a garantia da ordem pública é instituto com finalidade que de prover a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais,
ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante,
haverá perturbação da ordem pública
. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

DA CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO

Quanto ao pleito defensivo, de ver convertida a prisão domiciliar do art. 318 do CPP em outras medidas diversas da prisão contidas no artigo 319 do CPP, sustenta a inicial que
“...a determinação de ficar segregada em sua residência com seus dois filhos,
sem ter um terceiro que a auxilie na manutenção dos mantimentos básicos para a casa, a situação foi e está se agravando, visto que a Sra. Divina está impossibilitada de sair para trabalhar.
”
(pag. 07-PDF)
.

O pleito

não deve ser

acolhido.

Na oportunidade da prisão domiciliar fixada pelo juízo originário foi determinado que
“...
a flagranteada NÃO PODE evadir-se de sua residência, salvo para os atendimentos médicos necessários a sua saúde e da infante
.
Se a ré for encontrada pela polícia fora de seu domicílio, informada tal situação nos autos, perderá o benefício
.
”
(Decisão pag. 21/27-PDF).

Nas informações aportadas nos autos (ID 50216452), o magistrado de origem destaca que
a paciente, ao ser ouvia na fase policial, declarou
que recebe o benefício do bolsa família,
e que a sua atividade profissional (manicure) é exercida em sua própria residência,

verbis:

“...a genitora DIVINA, a qual encontra-se em prisão domiciliar, destacando-se que a prisão do flagranteado não trará prejuízos a sua família, considerando que a flagranteada informou em seu depoimento em sede policial, que recebe benefício de bolsa família
. Além disso, a flagranteada ao contrário do que menciona a defesa do flagranteado, pode sim exercer suas atividades regulares, já que afirmou em seu depoimento que é manicure, e que a atividade é desempenhada na própria residência
.”

De fato, do interrogatório da ora beneficiária (pag. 37/39-PDF) consta suas declarações dando respaldo as informações e motivos da manutenção da prisão domiciliar atacada, inclusive que mantinha seu sustento com
“o bolsa família, pensão dos filhos...”
.

Assim, havendo informações da própria acusada, de que laborava em sua própria casa a atividade de manicure, bem como que seus filhos recebem pensão, não resta demonstrada a necessidade alegada na inicial, devendo ser mantida a prisão domiciliar nos termos da decisão originária.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar qualquer constrangimento ilegal na custódia preventiva da beneficiária
DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020